Tribunal: TJDFT
Processo: 0712323-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIVÓRCIO. BEM NÃO ARROLADO NA PARTILHA. EXAURIMENTO DO JUÍZO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da Sexta Vara de Família de Brasília (Suscitante) em face do Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília (Suscitado), em ação declaratória, ante o entendimento de que questão meramente patrimonial e após a decretação do divórcio e da partilha deve ser processada perante o Juízo Cível.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a ação declaratória para reconhecer ser a autora é a única proprietária do imóvel deve ser processada no Juízo da Sexta Vara de Família de Brasília-DF (Suscitante), no qual tramitou e transitou em julgado a sentença que decretou a separação e partilhou o patrimônio do ex-casal, ou no Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília-DF (Suscitado) para o qual foi redistribuído em razão da declinação de competência.
III. Razões de decidir
3. A competência especializada e taxativa das Varas de Família, prevista no art. 27 da Lei no 11.697/2008, LOJ/TJDFT, não prevê a inclusão de questões exclusivamente obrigacionais e patrimoniais.
4. O Juízo da Vara Cível é o competente para processar e julgar a ação declaratória que envolva questão meramente patrimonial e após a decretação do divórcio e partilha, em razão do exaurimento da jurisdição pelo Juízo da Vara de Família.
5. Nos termos da Súmula no 33/STJ e do art. 43 do CPC, a competência foi corretamente fixada no momento da distribuição, pelo critério territorial, sem que seja possível ao Juízo declinar de ofício.
IV. Dispositivo
6. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, para processar e julgar a ação declaratória no xxx.
Dispositivos relevantes citados: Súmula no 33/STJ; Lei no 11.697/2008, art. 27, inc. I e art. 25; CPC, art. 43.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1937584, 0733134-68.2024.8.07.0000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/10/2024; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1830586, 0745520-67.2023.8.07.0000, Relator Arnoldo Camanho de Assis, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/03/2024; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1185820, 0706557-29.2019.8.07.0000, Relator João Egmont, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 08/07/2019.